Tribunal: TJMT
Processo: 1039778-48.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039778-48.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), M. E. R. D. M. - CPF: 071.056.801-05 (EMBARGANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), LAIANNY RODRIGUES DE ALENCAR - CPF: 101.139.374-31 (EMBARGANTE), LAIANNY RODRIGUES DE ALENCAR - CPF: 101.139.374-31 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), M. E. R. D. M. - CPF: 071.056.801-05 (EMBARGADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. COMPENSAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL COM O VALOR DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos p
elo
Banco Pan S/A contra acórdão proferido em Recurso de Apelação que deu parcial provimento ao apelo da parte autora apenas para possibilitar a execução das astreintes fixadas em tutela de urgência e negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo a sentença quanto à resolução contratual, restituição simples dos valores descontados, afastamento da repetição em dobro e da indenização por danos morais
.
O embargante sustenta omissão quanto à compensação do valor de R$ 1.528,00 depositado judicialmente com a condenação imposta, requerendo autorização expressa para o encontro de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a possibilidade de compensação do valor depositado judicialmente com o montante da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, destinadas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

O acórdão embargado neg
ou
provimento ao recurso do Banco Pan S/A e mant
eve
a sentença em todos os seus demais termos, o que abrange a destinação conferida ao depósito judicial.

A sentença de primeiro grau autoriz
ou
expressamente o levantamento, pela instituição financeira, dos valores depositados judicialmente, inexistindo lacuna decisória quanto ao ponto.

A definição sobre eventual compensação entre valores depositados e créditos reconhecidos diz respeito à forma de satisfação da obrigação, matéria própria da fase de cumprimento de sentença, ocasião em que se apuram os valores efetivamente devidos e se realiza o encontro de contas, se cabível, nos termos do art. 368 do Código Civil e das regras processuais pertinentes.

O recurso revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão indireta da matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

A simples interposição dos embargos, ainda que improcedentes, não demonstra intuito manifestamente protelatório, afastando-se, por ora, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, com advertência quanto à reiteração da tese.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

A manutenção integral da sentença pelo acórdão afasta alegação de omissão quanto à destinação de depósito judicial expressamente disciplinada na decisão de primeiro grau.

A compensação ou encontro de contas entre valores depositados e créditos reconhecidos deve ser apreciada na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.026, §2º, e 85, §11; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos p
elo
BANCO PAN S/A
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação n.º
1039778-48.2023.8.11.0041
,
em que esta Quinta Câmara, à unanimidade,
deu parcial provimento à apelação interposta pela parte autora, exclusivamente para possibilitar a execução da multa cominatória (astreintes) fixada na decisão que deferiu a tutela de urgência
, bem como
negou provimento ao recurso do Banco Pan S/A, mantendo a sentença quanto à resolução contratual, restituição simples dos valores eventualmente descontados, afastamento da repetição em dobro e da indenização por danos morais
.

Sustenta
o
embargante, em síntese,
a
existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da compensação dos valores depositados judicialmente com a condenação imposta.

Alega que houve depósito judicial no valor de R$ 1.528,00 (mil quinhentos e vinte e oito reais), conforme comprovante juntado sob ID
.
334374365, e que o acórdão teria permanecido silente quanto à possibilidade de aproveitamento do referido montante para quitação parcial da condenação.

Com essas considerações, requer
o suprimento da omissão apontada

para que conste expressamente autorização para compensação dos valores depositados com o valor da condenação, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual.

Devidamente intimad
a, a embargada
apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (ID. 347116882).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

No caso concreto, o acórdão embargado foi claro e expresso ao negar provimento ao recurso do Banco Pan S/A e manter a sentença “
em todos os seus demais termos
”
.

Por sua vez, a
sentença de primeiro grau

já havia autorizado expressamente o levantamento, pela instituição financeira, dos valores depositados judicialmente, referentes ao empréstimo contratado.

Desse modo, ao manter a sentença nesse ponto, o acórdão ratificou integralmente a destinação conferida ao depósito judicial, inexistindo qualquer lacuna decisória.

Assim, constata-se que o
que pretende o embargante, em verdade, é que o
C
olegiado declare, de forma expressa, a possibilidade de compensação entre os valores depositados e os créditos reconhecidos em favor da parte autora.

Todavia, tal providência diz respeito à forma de satisfação das obrigações fixadas no julgado, matéria afeta à fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que serão apurados os valores efetivamente devidos e, se for o caso, promovido o encontro de contas, nos termos do art. 368 do Código Civil e das regras processuais pertinentes.

Não há, portanto, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada
, revelando-se o
recurso mero inconformismo com os contornos do decisum e tentativa de rediscussão indireta da matéria, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Por fim,
q
uanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, embora não se vislumbre omissão no julgado, entendo que a simples interposição do recurso, ainda que improcedente, não
evidencia
, de forma inequívoca, intuito manifestamente protelatório, razão pela qual deixo de aplicar a penalidade.

Contudo,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos p
elo
BANCO PAN S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026